Tribunal: TJMT
Processo: 0009625-27.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009625-27.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DORIVAL APARECIDO FERREIRA - CPF: 820.907.778-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009625-27.2015.8.11.0042

APELANTE: LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA SEM RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE SÃO SUFICIENTES PARA RECONHECER O APELANTE COMO O AUTOR DO DELITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE COMPARSA NÃO IDENTIFICADO NO COMETIMENTO DO CRIME – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

O reconhecimento pessoal do réu, realizado pela vítima nos moldes previstos no artigo 226 do CPP, corroborado pela prova testemunhal produzida, é suficiente para manter a condenação imposta, mormente quando a negativa de autoria não tem suporte fático em nenhuma das provas colhidas em juízo.

O fato de o comparsa não ter sido identificado pela vítima, tampouco denunciado pelo Ministério Público, não autoriza o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009625-27.2015.8.11.0042

APELANTE: LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA, condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP] e apenado com 7 [sete] anos, 1 [um] mês e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, diante da negativa de autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009625-27.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA, vulgo DUDU, foi denunciado pelo seguinte fato:

“No dia 06/03/2015, por volta das 17h30, em uma distribuidora de bebidas localizada na Av. Arquimedes Pereira Lima, esquina com a Rua 27, bairro Boa Esperança, nesta capital, o denunciado, em concurso de agentes com comparsa ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, uma corrente e uma aliança de ouro (avaliadas em R$ 2.000,00), mais a quantia de R$ 600,00 em espécie, de propriedade da vítima DORIVAL APARECIDO FERREIRA”.

Auscultado pela autoridade policial no dia 09/03/2015, a vítima relatou:

“Que é proprietário da empresa denominada BOA ESPERANÇA GÁS E ÁGUA, situada na Av. Arquimedes Pereira Lima, esquina com a Rua 27, bairro Boa Esperança; que no dia 06/03/2015, por volta das 17h40, se encontrava trabalhando na empresa, juntamente com sua esposa, momento em que um rapaz alto, forte, pele clara, cabelo cortado baixo, chegou no portão da empresa se fazendo passar por um cliente comum e solicitou um garrafão de água, ao que o declarante abriu o portão e o rapaz entrou, instante em que tal rapaz disse que gostaria de deixar um currículo para trabalhar como entregador, ao que o declarante indagou acerca de experiência na área, tendo o rapaz afirmado que já havia trabalhado na Distribuidora PAPA LÉGUAS; que afirma que o rapaz tirou a carteira do bolso, simulando que iria efetuar o pagamento pela água, instante em que o comparsa se aproximou, sendo este um rapaz negro, baixo, aparentando ser adolescente, sendo que, ao perceber a chegada do comparsa, o primeiro elementos sacou uma arma de fogo prateada e anunciou o roubo, dizendo: ‘pra dentro, pra dentro, passa o dinheiro’, ao que os meliantes levaram o declarante e o funcionário para dentro do escritório sob a mira da arma de fogo e exigiu que lhes entregassem todo o dinheiro; que os meliantes subtraíram mediante grave ameaça exercida com o emprego da arma de fogo, aproximadamente R$ 600,00 em dinheiro, além de uma aliança e uma corrente de ouro, avaliadas em R$ 2.000,00; que após roubarem o dinheiro e os objetos acima descritos, os meliantes empreenderam fuga; que ao lembrar da alegação do meliante de que já havia trabalhado na Distribuidora PAPA LÉGUAS, o declarante contatou o proprietário, sr. DIVINO LINO, o qual, ao ver as imagens do circuito interno de câmeras, não teve a menor dúvida em reconhecer o meliante que estava armado como sendo o ex-funcionário LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA; que nesta delegacia o declarante, ao visualizar a fotografia de LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA, afirma reconhecê-lo com absoluta convicção como sendo um dos autores do roubo do qual foi vítima em 06/03/2015; que o declarante ressalta que era LUÍS EDUARDO quem portava a arma de fogo, com a qual anunciou e executou o roubo; que o declarante tomou conhecimento que outras empresas do ramo de venda de água e gás foram vítimas de roubo nos últimos dias e pelo modus operandi certamente é o mesmo meliante, ou seja, LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA”.

DIVINO LINO DE LIMA testemunhou na fase inquisitiva:

“Que é proprietário da Distribuidora PAPA LÉGUAS; que foi acionado pelo sr. DORIVAL, o qual é proprietário da Distribuidora BOA ESPERANÇA, e este relatou que havia sido vítima de um roubo no dia 06/03/2015 e que o meliante, ao chegar simulando estar procurando emprego de entregador, declinou a empresa PAPA LÉGUAS como referência; que afirma que, ao visualizar as imagens das câmeras do circuito interno da empresa de DORIVAL, reconheceu o meliante que portava arma de fogo no momento do roubo como sendo o ex-funcionário LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA; que LUÍS EDUARDO foi dispensado por justa causa da empresa PAPA LÉGUAS em 27/01/2015; que o depoente tomou conhecimento de que os funcionários da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe também reconheceram LUÍS EDUARDO como sendo o autor do roubo ocorrido na secretaria da igreja, em fevereiro/2015”.

No dia 27/03/2015, DORIVAL retornou à Delegacia de Polícia e, em procedimento realizado nos moldes previstos no art. 226 do CPP, reconheceu LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA como o autor do roubo praticado em 06/03/2015.

Na referida data, LUÍS EDUARDO havia sido preso e flagrante após roubar a FORTALEZA GÁS, em Várzea Grande, nos mesmos moldes do praticado na Distribuidora Boa Esperança, três semanas antes.

O IPC EDILSON PAULO DE MIRANDA narrou que, no momento da abordagem, LUÍS EDUARDO e seu comparsa, WENDER RAMOS DA SILVA, este último usando tornozeleira eletrônica, trafegavam em uma motocicleta Honda Biz, cor preta, sem placas, que havia sido roubada em 17/03/2015. Em poder de LUÍS EDUARDO foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração raspada e nove munições intactas.

Acrescentou que LUÍS EDUARDO teria praticado cerca de 15 [quinze] roubos nos últimos 2 [dois] meses, sempre valendo-se de idêntico
modus operandi
.

Interrogado, LUÍS EDUARDO, que estava em liberdade provisória, confessou parte dos roubos dos quais era acusado e negou outra parte deles, dentre os quais, o da Distribuidora Boa Esperança.

Recebida a denúncia, o apelante foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, DORIVAL reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que
reconheceu pessoalmente o acusado após ele ser preso pela prática de outro crime
, alguns dias depois do roubo praticado em seu estabelecimento.

Acrescentou que, como inicialmente LUÍS EDUARDO usou como subterfúgio para entrar na empresa o suposto interesse em uma vaga de emprego, dizendo que já havia trabalhado em outra empresa do ramo [Distribuidora PAPA LÉGUAS], resolveu ir conversar com o proprietário da empresa citada, quando ele [DIVINO], ao ver as imagens das câmeras de segurança, não teve dúvida alguma em apontar LUÍS EDUARDO, seu ex-funcionário, como o sujeito que anunciou o assalto e portava a arma de fogo.

“MP: O senhor não tem dúvida que foi o LUÍS EDUARDO, juntamente com outro comparsa, que assaltou a empresa do senhor?

V: Não, não tenho dúvida não, foi ele. [...]

Def. Pública: Como foi feito o reconhecimento na delegacia?

V: Eles colocaram três pessoas, eu fiquei numa sala separada pra identificar quem era a pessoa que cometeu o assalto.

DP: E o outro comparsa que estava com ele, o senhor também visualizou ele lá?

V: Não, o outro não estava lá, não.”

DIVINO LINO DE LIMA testemunhou em juízo que, quando foi procurado por DORIVAL, lhe foram apresentadas as imagens das câmeras de segurança da Distribuidora BOA ESPERANÇA e
não teve dúvida nenhuma ao identificar LUÍS EDUARDO como o autor do roubo praticado naquela empresa, uma vez que o conhecia por ser seu ex-funcionário
.

“T:
Na hora ainda falei: ‘o LUÍS, de cara limpa, falou que trabalhou pra mim e anunciou o assalto? Que ladrão é esse? Eu vi lá nas imagens e era ele
”.

Interrogado, LUÍS EDUARDO limitou-se a negar a autoria, dizendo que
“não trabalhou na PAPA LÉGUAS, quem trabalhou lá foi meu irmão”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A autoria do crime restou sobejamente comprovada pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, nos moldes estabelecidos no art. 226, do CPP, que foi corroborada pela prova testemunhal produzida, uma vez que DIVINO afirmou em juízo que, ao ver as imagens das câmeras de segurança da Distribuidora BOA ESPERANÇA, não teve dúvidas em reconhecer seu ex-funcionário, que estava “de cara limpa”, como o autor do assalto.

Embora o apelante tenha negado a autoria do delito, aduzindo em juízo que quem trabalhou na Distribuidora PAPA LÉGUAS teria sido
“seu irmão”
,
há prova documental acostada aos autos
[holerites da referida Distribuidora]
comprovando que LUÍS EDUARDO laborou na sobredita empresa até janeiro/2015
.

Portanto, estando a tese absolutória fulcrada na negativa de autoria, que não encontra suporte nas provas produzidas, uma vez que estas são suficientes para concluir, indene de dúvidas, que ele foi um dos autores do roubo, ela deve ser rejeitada e a condenação mantida.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição de LUÍS EDUARDO quanto ao roubo.

A mesma conclusão se impõe quando ao pedido de afastamento da majorante de concurso de pessoas, ao argumento de que o
“terceiro não foi identificado”
.

O fato de o comparsa não ter sido identificado não desautoriza o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, uma vez que as declarações da vítima foram robustas e harmoniosas ao indicar que o roubo foi praticado por duas pessoas, sendo uma delas o apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de LUÍS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA e,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024